Tribunal: STF
Processo: HC 215911
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 664.773/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. 



    1. Não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da medida socioeducativa de internação, ainda que o paciente tenha permanecido em liberdade no curso do processo, tendo em vista o escopo ressocializador dessas medidas, e em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, devendo a apelação ser recebida, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, sob pena de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista.



    2. Agravo regimental improvido” (pág. 2 do doc. eletrônico 3).



    Inicialmente, a defesa sustenta o seguinte: 



    “[...]



    11. Em primeiro lugar, a decisão viola a proibição de tratamento mais gravoso do que o conferido aos adultos.



    12. De partida, é importante registrar que, a despeito do vulgar discurso eufemístico e paternalista em torno do direito infracional (ou direito penal juvenil) — que não raro presta-se a legitimar as mais variadas violações às garantias fundamentais do adolescente-réu ao argumento de ‘melhor protegê-lo’ (hard paternalism) — não há dúvidas acerca do caráter sancionador das medidas socioeducativas, inseridas no contexto do Direito Sancionador do Estado e que, portanto, devem obediência estrita aos direitos e garantias fundamentais assegurados aos acusados em geral contra o poder punitivo estatal.



    13. Assentada essa premissa, tratando-se a medida socioeducativa de verdadeira sanção, é inaceitável antecipar sua execução — em prejuízo da presunção de inocência, do duplo grau de jurisdição e da legalidade penal — sob as justificativas de ‘promoção da educação do adolescente’ e ‘intervenção precoce’.



    14. Trata-se, como se vê, de um argumento paternalista inválido (sancionar o adolescente ‘para o seu bem’). Ora, o direito à educação e o princípio da intervenção precoce constituem direitos assegurados em favor do adolescente oponíveis e sindicáveis contra o Estado. Não podem ser utilizados para finalidade diametralmente inversa: de prejudicar o titular do direito” (pág. 3 da petição inicial). 



    Registra, na sequência, que “a atual orientação jurisprudencial é a de que a pena imposta a um adulto não poderá ser executada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória – art. 5º, LVII, CF/88 e ADC’s 43, 44 e 54”, de modo que “deveria ser assegurada a mesma orientação no caso envolvendo adolescentes. Ao contrário, o acórdão imputado deliberou ser possível ao Estado executar a medida socioeducativa automaticamente após a prolação da sentença condenatória de primeiro grau, antes mesmo do trânsito em julgado” (pág. 4 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que “não é possível inferir o ‘efeito apenas devolutivo’ do art. 215 do ECA, que não traz uma regra explícita determinando o cumprimento automático da medida socioeducativa após a sentença condenatória independentemente dos requisitos de cautelaridade — regra que, se houvesse, seria incompatível com a presunção de inocência […]” (pág. 7 da petição inicial).



    Ao final, requer a concessão da ordem “para declarar a ilegalidade do acórdão impugnado e impedir a execução provisória da medida socioeducativa de liberdade assistida sem nenhuma justificativa cautelar fundamentada” (pág. 7 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Consta dos autos que ao paciente foi aplicada a medida socioeducativa de internação pela comprovada prática de fatos análogos ao crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), nos termos do art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (págs. 118-128 do doc. eletrônico 2).



    Inicialmente, deve ser pontuado que o Juízo de primeiro grau fundamentou, de forma exaustiva e adequada, a imposição da referida medida socioeducativa mais grave, conforme se observa dos seguintes excertos do decreto condenatório:



    “[...]



    Passo a aplicação da medida. 



    […]



    As medidas privativas de liberdade (semiliberdade e internamento) devem pautar-se pelos princípios da brevidade e excepcionalidade, conforme leciona João Batista Costa Saraiva:



    […]



    Em vista disso, o referido autor ressalta que a configuração objetiva de alguma das hipóteses elencadas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente não implica, necessariamente, a aplicação de medida privativa de liberdade, sendo imperiosa, para tanto, a análise das circunstâncias do ato infracional e das condições subjetivas do adolescente.



    […]



     No caso dos autos, depreende-se que os atos infracionais não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Porém, se trata de ato infracional de considerável reprovabilidade, uma vez que praticada através de comércio de substâncias ilícitas que causam dependência não só física, mas psíquica aos usuários. 



    Ademais, analisando detidamente a certidão de antecedentes infracionais do adolescente (Evento 44), em que pese a ausência de sentença de procedência com trânsito em julgado e/ou aplicação de medida socioeducativa anterior para caracterização de antecedentes, resta clara a possibilidade de verificar sua reiteração delituosa.



    Nesse diapasão, percebe-se que o adolescente vem permeando, com frequência, entre condutas que ocasionam a instauração de procedimentos de apuração de atos infracionais, especialmente relacionados ao tráfico de entorpecentes. Aliás, denota-se que em breve intervalo de tempo, no ano de 2019, foi apreendido pela mesma prática por 5 (cinco) vezes, 3 (três) destas em um único mês (junho de 2019), além de outras 2 (duas) vezes no ano de 2020 (por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e receptação). Fora isso, no caso em questão, trata-se de mercância especialmente de crack, droga esta reconhecidamente bastante nociva à saúde e extremamente viciante, além de se tratar de droga bastante lucrosa. 



    Outrossim, viu-se que apesar de em seu depoimento Luan ter alegado não mais estar realizando o tráfico de drogas desde a sua última apreensão (há cerca de 6 meses), em contraponto, percebe-se do depoimento de um dos policiais que há aproximadamente 2 (dois) meses atrás o representado foi abordado - em local/ atitude suspeitas - com bastante dinheiro ‘picado’ com ele -, porém, não sendo localizada a droga, acabou sendo liberado. Soma-se a isto, as informações extraídas dos depoimentos do menor e da sua mãe no sentido de que Luan não voltou a estudar e tampouco está trabalhando, não se percebendo nenhuma atitude concreta de mudança - e/ou para que isso venha logo a acontecer razões estas pelas quais entende-se deva ser decretada sua internação - a fim de evitar novas reiterações. 



    Esse contexto fático-probatório, alinhado à conduta reputada na representação, demonstra que sua segregação se faz necessária, não apenas para fins de proteção da sociedade, mas também porque sem o afastamento do convívio social em que está habituado, nenhuma medida restauradora ou pedagógica atingirá seus objetivos” (págs. 125-127 do doc. eletrônicos 2; grifei).



    Na parte dispositiva, o Magistrado sentenciante aplicou a medida socioeducativa mais grave e decretou a segregação provisória do paciente, nos termos seguintes:



    “Ante o exposto, acolho a representação, para aplicar ao adolescente LUAN FRANCISCO FELICIANO, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de internação, a ser cumprida em um dos Case deste Estado, devendo as reavaliações serem apresentadas em até seis meses, observando-se o limite de três anos, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Diante das circunstâncias e considerando a imperiosidade de uma pronta intervenção sociopedagógica sobre o adolescente, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e antecipo os efeitos da tutela, para determinar a imediata execução da medida socioeducativa” (págs. 127-128 do doc. eletrônico 2; grifei).



    Por tais razões, forçoso concluir que a medida de internação imposta está devidamente lastreada no art. 122, I e II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais idênticos e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes na ressocialização, o que autoriza e até indica a imposição da medida mais gravosa. Outro não é o entendimento desta Suprema Corte (vide RHC 164.330/ES, rel. Min. Marco Aurélio; HC 168.122 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 120.744 AgR/SP, rel. Min, Rosa Weber; HC 84.218/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 111.045/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 101.366/MG, rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 111.540/MG e HC 113.758/MG, ambos de minha relatoria).



    Além disso, o Magistrado de primeira instância negou o direito de recorrer em liberdade, alertando, justamente, a necessidade de fazer cessar a reiteração de atos infracionais idênticos pelo paciente, tendo em vista que as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes na ressocialização.



    Essa providência, aliás, mutatis mutandis, em está sintonia com o que foi decidido por esta Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, invocadas ela defesa, no sentido de permitir a manutenção ou decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sem que isso configure execução antecipada da pena.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator